Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DO DÉBITO. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. AFASTADA. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante aponta omissão no julgado por deixar de examinar a conexão alegada no recurso interposto.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que a sua pretensão, baseada em contrato de aluguel do qual não figurava como parte contratante, revela a sua ilegitimidade passiva. Daí porque, ressaltou o julgado, inexistir conexão da presente demanda com aquela ajuizada pelo real locador em desfavor do locatário que figura no contrato de aluguel, ante a impossibilidade de haver decisões conflitantes.
3. Nesta oportunidade, alegando existir obscuridade no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.